Tribunal: TJPA
Processo: 0001661-52.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº. 0001661-52.2020.814.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MÃE DO RIO/PA
REQUERENTE: MAURÍCIO NASCIMENTO DA SILVA (ADVOGADOS FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA MOURA - OAB/PA 29.895 E EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA - OAB/PA 30.469)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: DES. ROMULO JOSÉ FERREIA NUNES
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. ERRO NA REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA MANTIDA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em que pese ser cabível revisão criminal da pena quando existir erro técnico ou flagrante injustiça no quantitativo final da reprimenda estabelecida, este não é o caso dos autos.
2. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença se mostra adequado e proporcional.
3. Pedido revisional improcedente, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça, à unanimidade, julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº. 0001661-52.2020.814.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MÃE DO RIO/PA
REQUERENTE: MAURÍCIO NASCIMENTO DA SILVA (ADVOGADOS FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA MOURA - OAB/PA 29.895 E EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA - OAB/PA 30.469)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: DES. ROMULO JOSÉ FERREIA NUNES
RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal requerida por
Maurício Nascimento da Silva
, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio/PA, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, no qual foi condenado à pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pelo delito de roubo majorado por concurso de agentes.

Salienta o revisionando o cabimento da presente ação sustentando a contrariedade ao texto expresso da lei penal e em razão de haver circunstância que autoriza a diminuição especial da pena, consoante disposição do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Destaca, por fim, que os vetores judiciais da conduta social e da personalidade do agente foram negativados indevidamente, razão pela qual a reprimenda teria sido erroneamente calculada.

Assim, alegando afronta ao princípio da razoabilidade e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 2º da Lei nº 9.784/99, pretende a diminuição da pena a partir de uma análise pormenorizada da dosimetria.

Por essas razões, postula a procedência da revisão criminal para modificar a pena aplicada na sentença condenatória, consoante preceito do artigo 626 do Código de Processo Penal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que constatei, não obstante o autor ter requerido a isenção de custas, que não havia documento nos autos que comprovasse a hipossuficiência alegada, razão pela qual determinei a intimação do requerente para recolher as custas ou fazer prova da condição de pobreza declarada.

Após a Secretaria ter certificado o pagamento das custas processuais (fl. 17), determinei o envio dos autos ao Ministério Público de 2º grau para parecer.

Em 17/08/2020, deferi a requisição feita pelo representante do Ministério Público para o fornecimento de cópias integrais dos autos da ação penal originária para viabilizar a apresentação do parecer.
Pronunciando-se como
custos legis,
o Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins manifesta-se pela improcedência da revisão criminal.
É o relatório.

Sob revisão do Exmº Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº. 0001661-52.2020.814.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MÃE DO RIO/PA
REQUERENTE: MAURÍCIO NASCIMENTO DA SILVA (ADVOGADOS FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA MOURA - OAB/PA 29.895 E EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA - OAB/PA 30.469)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: DES. ROMULO JOSÉ FERREIA NUNES
V O T O

Conheço da presente revisão criminal, porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória (fls. 12), e apontando como fundamento os incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal.

De início, averbo que está pacificado na jurisprudência o cabimento de revisão criminal para modificar a pena somente quando existir erro técnico ou flagrante injustiça no quantitativo final da reprimenda estabelecida.

Confira-se, e.g., o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça, de minha relatoria:
¿EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM DEPOIMENTOS FALSOS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DA ACUSADA. NÃO PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se encontrando a decisão combatida totalmente desassociada das provas produzidas durante a persecução penal, não há que se falar, como consequência, em contrariedade à evidência dos autos, tampouco em afronta ao texto expresso de lei. 2. É incabível a tese absolutória, com base em suposta falsidade dos depoimentos testemunhais que embasaram o édito condenatório, quando não há nos autos qualquer elemento que comprove a mencionada falsidade. 3. Não há como prosperar o pedido de absolvição pela existência de prova nova, quando esta não é suficiente para, por si só, comprovar a falsidade de depoimento testemunhal prestado e muito menos inocentar a ré.
4. A revisão da pena imposta só tem cabimento se demonstrado, de forma cabal, flagrante erro técnico no processo dosimétrico, não servindo a via revisional para simplesmente abrandar possível rigor no julgamento originário
5. Revisão criminal conhecida e improvida, à unanimidade.¿
(2019.02368982-60, 205.103, Relator Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador: SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/06/2019, Publicado em 12/06/2019) - grifei

No caso em apreço, não merece prosperar a pretensão do revisionando, pois não há injustiça ou erro que justifique a alteração do
quantum
condenatório fixado.

Com efeito, examinando em profundidade a dosimetria questionada, constata-se que o juízo
a quo
valorou em desfavor do requerente três circunstâncias judiciais - antecedentes, conduta social e personalidade do agente - fixando a pena-base em 7 anos de reclusão, além de 30 dias-multa. Em seguida, considerando a qualificadora do concurso de pessoas, aumentou a pena em 1/3, cominando a pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa.
In verbis
:
¿Culpabilidade normal. É reincidente e responde a outros procedimentos. Sua conduta social não pode ser considerada boa, eis que não trabalha ou estuda, nem indica que seja um membro útil da sociedade. Personalidade decididamente voltada para o crime, o que fica comprovado pela sua admissão de que faz parte da facção criminosa CV. Motivação comum à espécie. As circunstâncias do crime foram comuns e suas consequências não foram graves, posto que a res furtiva foi devolvida ao Ofendido sem danos. Finalmente, observo que sua condição econômica não é boa, posto que patrocinado por defensor dativo.
Milita contra o Réu MAURÍCIO NASCIMENTO DA SILVA três circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base em 07(sete) anos de reclusão e 30 (dez) dias multa. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Presente a qualificadora do concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3, perfazendo 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. pena esta que torno definitiva.¿

A meu sentir, os fundamentos expostos na r. sentença só servem para negativar as circunstâncias relativas aos antecedentes criminais e à culpabilidade do agente, não servindo, contudo, para negativar os vetores da conduta social e da personalidade do agente.

Explico.

O requerente possui antecedentes criminais e, portanto, como consta na sentença, tal circunstância lhe é desfavorável.

O argumento exposto acerca da participação do requerente na facção criminosa ¿Comando Vermelho¿ deve ser considerado para negativar a circunstância
culpabilidade
, uma vez que, segundo depoimento da vítima, o requerente agiu com extrema agressividade e violência ao lhe aplicar uma ¿gravata¿ e proferir ameaças dizendo que fazia parte da referida facção.

No que pertine ao vetor judicial da conduta social, deve ser avaliado o comportamento do agente no meio em que vive, a imagem que a família e a sociedade possuem dele. Nesse sentido, igualmente, é o entendimento pacificado na Corte Superior:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO CONHECIDO. HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUMENTO PELA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. No que se refere à vetorial culpabilidade, o fato de se tratar de réu que, durante quase 30 anos, atuou como militar, possuindo habilidade suficiente para evitar o dano maior, ou seja, a morte da vítima, denota reprovabilidade especial a justificar o aumento da pena-base, por ultrapassar aquela ínsita ao delito de homicídio. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.
4. A conduta social do réu que, após se aposentar da polícia militar, "passou a manter casas de prostituição em diversos locais", constitui motivação válida. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento
.¿ (AgRg no AREsp 1599798 / MT. 2019/0304127-6. Relator Ministro NEFI CORDEIRO. Órgão Julgador SEXTA TURMA. Data do Julgamento 03/03/2020. Data da Publicação 09/03/2020) - grifei.

O argumento exposto na sentença de 1º grau de que o requerente não possui trabalho, não estuda e, portanto, não constitui ¿membro útil à sociedade¿ não serve à negativação do vetor conduta social.

No caso em exame, não há nos autos informações sobre a vida em comunidade do autor ou seu convívio familiar. Também não foi provado que ele era inadaptado ao convívio social.

Da mesma forma, no que concerne à personalidade do agente, destaco que também não há nos autos laudo ou estudo psicossocial que possa atestar traços da personalidade do revisionando.

Assevero, ainda, o posicionamento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o agente que possui outras condenações ou uma vida voltada para o mundo do crime não pode ter a sua pena exasperada em razão da negativação dos vetores personalidade do agente ou conduta social:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por fato anterior". 2.
Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime. 3. A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes - como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal. Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem. 4. O legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade - mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto.
(...)
¿ (HC 472654 / DF. 2018/0261121-2. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ. Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 21/02/2019. Data da Publicação DJe 11/03/2019). - Grifei

Pelo exposto, não há como chancelar a fundamentação indicada na sentença condenatória para considerar os vetores da conduta social e da personalidade do agente como desfavoráveis ao requerente, devendo ser afastada.

Nesse sentido, em consonância com a Súmula nº 23 deste e. Tribunal, em que pese a valoração em desfavor do requerente de apenas duas circunstâncias judiciais - antecedentes e culpabilidade -, entendo proporcional e justo o montante fixado no édito condenatório.

Ressalto, por oportuno, que não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
proceder à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g.
HC n. 462.160/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).

Assim,
não obstante a negativação dos vetores judiciais não ter sido realizada de forma escorreita
, não vislumbro erro ou flagrante injustiça que fundamente o redimensionamento da pena por via da presente revisão criminal.

Ante o exposto,
conheço a presente ação revisional e, no mérito, julgo-a improcedente,
devendo ser mantida integralmente a sentença, nos termos acima expostos.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator